Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701931-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 42 DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as questões suscitadas em contrarrazões, em especial quanto à aplicação do tema 414/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator